Tribunal: TJMT
Processo: 1045661-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045661-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVANTE), SEBASTIAO DAS DORES SILVA - CPF: 979.423.081-20 (AGRAVADO), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD SEM INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 523 DO CPC. NULIDADE DO ATO CONSTRITIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão que, após extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC) e condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, determinou, em cumprimento de sentença, o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD para satisfação do débito, sem prévia intimação para pagamento voluntário. O agravante sustenta a nulidade a pendência de Recurso Especial, bem como a irregularidade da instauração do cumprimento de sentença e do ato constritivo. Requer a cassação da decisão e o reconhecimento da nulidade dos atos executivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pendência de julgamento de Recurso Especial obsta a instauração do cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais; (ii) estabelecer se é válida a determinação de bloqueio de ativos financeiros sem prévia intimação do executado para pagamento voluntário, nos termos do art. 523 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interposição de Recurso Especial não possui efeito suspensivo automático, conforme o art. 995 do CPC, de modo que a decisão recorrida mantém sua eficácia, autorizando o cumprimento provisório do julgado, nos termos do art. 520 do CPC.

4.

A parte exequente exerce direito regular ao promover o cumprimento de sentença para cobrança dos honorários sucumbenciais fixados em acórdão, ainda que pendente recurso excepcional.

5.

O art. 523 do CPC impõe a intimação do executado para pagamento voluntário do débito no prazo de 15 dias, como etapa prévia e obrigatória à prática de atos constritivos.

6.

A determinação de bloqueio de ativos via SISBAJUD sem a prévia intimação para pagamento voluntário configura error in procedendo e viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

7.

A constrição patrimonial prematura impede o cumprimento espontâneo da obrigação em sua forma menos gravosa e compromete a validade dos atos executivos subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: A interposição de Recurso Especial, desprovida de efeito suspensivo automático, não impede o cumprimento provisório da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV; 520; 523, caput e § 1o; 995.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1032776-13.2024.8.11.0002, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 19/08/2025; TJMT, N.U 1037370-76.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12/08/2025; TJMT, N.U 1036630-21.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 23/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e ativo contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da ação de busca e apreensão no 1007089-31.2024.8.11.0003, determinou o bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD para satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a nulidade da certidão de trânsito em julgado, em razão da pendência de julgamento do Recurso Especial. Alega, também, que não foi instaurado formalmente o cumprimento de sentença, com a devida modificação da classe processual, e que não foi intimado para pagamento voluntário, em afronta ao disposto no art. 523 do CPC.

Defende a impossibilidade de execução definitiva de decisão ainda não transitada em julgado, bem como o risco de enriquecimento sem causa do agravado.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo e ativo, para cassação da decisão agravada que determinou o bloqueio de valores, com o desentranhamento da certidão de trânsito em julgado e o reconhecimento da ausência de instauração válida da fase de cumprimento de sentença.

Efeito suspensivo parcialmente concedido (Id. 337559398).

Contraminuta no Id. 337153893.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o agravante ajuizou ação de busca e apreensão com o objetivo de recuperar bem dado em garantia contratual, diante do inadimplemento do devedor. Após o deferimento da liminar e o cumprimento do mandado de apreensão do veículo, o agravado interpôs agravo de instrumento, alegando a inexistência de constituição válida em mora. O recurso foi provido, com efeito translativo, reconhecendo matéria de ordem pública e extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, além de condenar o agravante ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Contra o acórdão que extinguiu a ação, o agravante interpôs Recurso Especial, o qual foi admitido pelo Tribunal de Justiça e posteriormente, a parte recorrente foi intimada para regularizar a representação processual, mas deixou o prazo transcorrer sem providência válida. A petição apresentada posteriormente ocorreu fora do prazo, o que gerou preclusão temporal. Diante da ausência de regularização oportuna, aplicou-se a Súmula 115 do Superior Tribunal de Justiça, resultando no não conhecimento do recurso No 2242465 – MT, contudo, ainda pendente de certidão de trânsito em julgado.

Apesar da interposição do recurso, o juízo de origem certificou o trânsito em julgado, determinou a devolução do veículo apreendido e arquivou o feito. Posteriormente, o agravado requereu o cumprimento de sentença para recebimento dos honorários fixados, no valor de R$ 21.337,08.

O agravante apresentou petição de “chamamento ao feito à ordem”, alegando que a certidão de trânsito em julgado era indevida, pois o Recurso Especial havia sido regularmente admitido e ainda aguardava julgamento. Ainda assim, o juízo revogou o arquivamento e determinou o prosseguimento da execução, com bloqueio imediato de valores via SISBAJUD, sem prévia intimação para pagamento voluntário.

No caso, o agravado deu início ao cumprimento de sentença em 29/10/2025, cobrando o total de R$21.337,08 (Id n. 213162653 – autos em primeiro grau).

A controvérsia central cinge-se a dois pontos fundamentais: a validade da instauração da fase de cumprimento de sentença na pendência de Recurso Especial e a regularidade procedimental do ato constritivo determinado pelo Juízo de origem sem a prévia intimação para pagamento voluntário.

Inicialmente, a sistemática processual civil vigente estabelece, como regra, que os recursos excepcionais são recebidos apenas no efeito devolutivo, conforme preceitua o artigo 995 do Código de Processo Civil.

Nessa ordem de ideias, a interposição de Recurso Especial não obsta a eficácia da decisão recorrida, permitindo ao credor promover o cumprimento provisório da sentença, nos termos do artigo 520 do CPC.

A propósito:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ação de Busca e Apreensão. Prejudicialidade Externa. Omissão. Inexistência. Impossibilidade de Rediscussão do Mérito. Embargos Rejeitados.

(...)

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1.
A pendência de julgamento de Agravo em Recurso Especial não configura, por si só, prejudicialidade externa apta a impedir o prosseguimento do feito, diante da ausência de efeito suspensivo automático.
2. Não há omissão quando o tribunal enfrenta a matéria em sua substância, ainda que sem referência expressa ao dispositivo legal invocado.”

____

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 1.022; 503, §1o, I.

(N.U 1032776-13.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025)

A parte agravada, portanto, agiu no exercício regular de seu direito ao requerer o cumprimento do acórdão que fixou os honorários sucumbenciais.

Não obstante a validade da instauração da execução, a análise dos autos revela um evidente
error in procedendo
na condução dos atos expropriatórios pelo magistrado singular.

A decisão agravada, ao receber o pedido de cumprimento de sentença e determinar o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, atropelou o rito procedimental cogente estabelecido pelo legislador.

O artigo 523 do Código de Processo Civil impõe que, requerido o cumprimento, o executado deve ser intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias. Somente após o decurso desse prazo sem o pagamento voluntário é que se legitima a incidência da multa de dez por cento, dos honorários advocatícios da fase executiva (§ 1o) e a prática de atos de constrição patrimonial (§ 3o).

No caso em tela, o Juízo de origem suprimiu essa etapa indispensável. Ao ordenar a penhora on-line diretamente, sem conceder à instituição financeira a oportunidade de adimplir a obrigação voluntariamente, o magistrado violou o princípio da não surpresa e o direito da parte de cumprir a sentença de forma menos gravosa, evitando a incidência dos encargos moratórios e das custas de execução forçada.

Nesse viés:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA PENHORA ONLINE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir:

3. O cumprimento de sentença pressupõe a intimação do devedor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague voluntariamente o valor da condenação. A penhora de bens só é cabível após o transcurso desse prazo sem o devido pagamento, sendo nulo o ato de constrição realizado de forma prematura.

4. Tratando-se de devedor revel, sem procurador constituído nos autos, a sua intimação para a fase de cumprimento de sentença deve ocorrer por carta com aviso de recebimento ou por edital, conforme expressa disposição do artigo 513, § 2o, incisos II e IV, do Código de Processo Civil. A inobservância desta formalidade viola o contraditório e o devido processo legal.

5. A nulidade por ausência de intimação válida é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado, não havendo que se falar em cerceamento de defesa da parte exequente por ausência de prévia manifestação sobre a petição que arguiu o vício.

6. O princípio da efetividade da execução não pode se sobrepor às garantias processuais fundamentais do executado. A regularidade do procedimento é pressuposto de validade dos atos executivos.

(...)

(N.U 1037370-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 19/08/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO ONLINE DE VALORES VIA SISBAJUD. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO. LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. A constrição patrimonial, quando realizada sem observância do devido processo legal, especialmente sem intimação prévia do devedor para pagamento espontâneo, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Diante da irregularidade procedimental, impõe-se a liberação dos valores bloqueados e a reabertura do prazo legal de 15 (quinze) dias para cumprimento voluntário da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A constrição patrimonial, quando realizada sem observância do devido processo legal, especialmente sem intimação prévia do devedor para pagamento espontâneo, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo a liberação dos valores bloqueados e a reabertura do prazo legal de 15 (quinze) dias para cumprimento voluntário da obrigação.”

(...)

(N.U 1036630-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Assim, embora o título seja exequível e a execução deva prosseguir, o ato constritivo realizado é prematuro e deve ser desconstituído, para que se respeite a cronologia dos atos processuais.

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso
, exclusivamente para cassar a ordem de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e determinar que o Juízo de origem proceda à regular intimação da parte executada (ora agravante), na pessoa de seu patrono constituído, para que efetue o pagamento voluntário do débito exequendo no prazo de 15 dias, em estrita observância ao rito previsto no artigo 523,
caput
, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026